Tribunal: TJDFT
Processo: 0714571-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714571-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: SILVIO ALVES DE ARAUJO D E S P A C H O INTIME-SE o Embargado para contrarrazões aos embargos de declaração (ID 73047266). Brasília, 2 de julho de 2025 15:52:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador